Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença nos autos de ação de conhecimento, rejeitou o pedido de correção dos cálculos apresentados pela exeqüente, ora Agravado e determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores já bloqueados em desfavor do Agravante (id. 18934824 - Pág. 150) O Agravante sustenta, em síntese, que os cálculos apresentados pelo Agravado no que tange à cobrança das taxas condominiais estariam em desacordo com o que consta na convenção de condomínio. Além disso, aponta que a sentença limitou a cobrança das taxas condominiais em atraso até o transito em julgado da ação, mas que os cálculos apresentados pelo Exeqüente teriam incluído prestações posteriores. Assevera que mesmo não tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, não há impedimento para o magistrado corrija de ofício meros erros de cálculos como no caso. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensa expedição de alvará de levantamento nos valores equivocados do cumprimento de sentença e no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja determinado ao Agravado a apresentação de nova planilha de débito, considerando o disposto no art. 10o da Convenção de Condomínio, bem como limitando a dívida ao período limitado na sentença, qual seja, até o dia 21/10/2019, data do transito em julgado. Preparo no id. 18934828 e 18934838. É a suma dos fatos. De início, consigno que somente se mostra possível o conhecimento parcial do recurso. Isto porque a questão relativa aos cálculos terem sido elaborados em desconformidade com o prazo fixado na sentença que ora se cumpre, não foi não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. É possível, verificar, inclusive, que tal questão somente foi levantada pela parte Agravante após a decisão ora Agravada (id. 18934824 - Pág. 174) e encontra-se pendente de análise pelo MM. Juízo “a quo”, conforme se vê na decisão proferida no id. 18934824 - Pág. 181 . Nesse passo a ausência de pronunciamento pelo Juízo a quo a respeito da incorreção dos cálculos tendo em vista a inclusão de prestações no cumprimento de sentença após o período delimitado na r. sentença obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância, uma vez que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Sendo assim, conheço parcialmente do recurso. Na parte do recurso que se conhece, alega o Agravante a existência de erro nos valores executados a título de taxas condominiais, porquanto não teriam sido observadas as disposições existentes na convenção de condomínio que dispõe que, as despesas condominiais das áreas comuns devem ser rateadas em partes iguais para todas as unidades do condomínio, e não levar em consideração a base de cálculo da fração ideal do terreno, como foi feito. Apesar da argumentação da parte Agravante, verifico que não se trata de mero erro de cálculo, na verdade, o que se busca é a alteração do julgado que ora se executa. Com efeito, publicada a sentença, o Juiz poderá alterá-la para lhe corrigir inexatidões materiais ou lhe retificar erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 494 da Código de Processo Civil. O erro material, para efeitos do referido dispositivo, e consoante entendimento firmado no STJ, “é aquele evidente, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito” (AgRg no REsp 1268249/PE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ-e de 09/03/2012). Ademais, somente não transitara em julgado e poderá ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão “aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional". (Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel.Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012). No caso, é evidente que o que alega o Agravante se tratar de mero erro de cálculo, trata-se de alteração do conteúdo da sentença. A condenação do Agravante ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias se deu nos seguintes termos: “Ante o exposto PROCEDENTE resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, CONDENAR a ré ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias e demais encargos relacionados na planilha de ID 34045655, em seu valor nominal, incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, até a data do trânsito em julgado (art. 323 do CPC).” Ou seja, restou definido os exatos valores a serem pagos, sendo certo que a discussão a respeito da forma de cálculos das despesas condominiais das áreas comuns não se trata de mera questão de cálculo, mas do próprio mérito da ação, não sendo mais possível discussão a esse respeito em razão da coisa julgada. Nesse sentido, uma vez que, em princípio, as assertivas da Agravante não demonstram a ocorrência de erro material apto a ser corrigido de ofício pelo MM. Juízo, ou mesmo que decisão foi proferida fora dos limites da coisa julgada, incabível o pleito de suspensão do levantamento dos valores já bloqueados. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 8 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator